Tribunal: TJMT
Processo: 1071235-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071235-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILSON ALVES DA GUIA - CPF: 557.556.741-91 (RECORRENTE), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 13.231.670/0001-60 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 690.716.751-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1071235-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071235-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Alves da Guia

Recorridos:
Jowitec Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda. - ME e Antônio Carlos dos Santos.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em virtude de acidente de trânsito, e acolheu pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal; e (ii) saber se restaram demonstrados os requisitos para responsabilização civil dos recorridos pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do livre convencimento motivado.

4.

Provas fotográficas indicam que a colisão ocorreu devido à manobra imprudente de ultrapassagem pela direita realizada pelo autor, em faixa destinada ao estacionamento, infringindo normas do CTB.

5.

Ausente demonstração de culpa dos recorridos. Boletim de ocorrência possui caráter meramente informativo e não vincula o juízo.

6.

Aplicação do artigo 373, I, do CPC. Ônus da prova não cumprido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal, quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. A ultrapassagem pela direita, em faixa de estacionamento, configura conduta imprudente e autoriza o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor, afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 34; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1014510-37.2022.8.26.0161, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 11/12/2023.

·

TJ-MT, N.U. 1001168-81.2022.8.11.0029, Rel. Walter Pereira de Souza, 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1071235-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071235-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Alves da Guia

Recorridos:
Jowitec Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda. - ME e Antônio Carlos dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Adenilson Alves da Guia.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Lucros Cessantes.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 258052726)
:
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o autor ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor dos requeridos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274897878):

requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorridos ao pagamento de danos materiais e morais, ou alternativamente para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido a produção de prova testemunhal não foi analisado.

Contrarrazões
(Id. 274897889)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1071235-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071235-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Alves da Guia

Recorridos:
Jowitec Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda. - ME e Antônio Carlos dos Santos.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Adenilson Alves da Guia
em face de Jowitec Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda. - ME e Antônio Carlos dos Santos, em decorrência de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que, em 25/09/2024, trafegava pela Avenida das Palmeiras, esquina com a Rua Mil e Duzentos, quando foi surpreendido por caminhão de propriedade da empresa requerida, conduzido por Antônio Carlos dos Santos, que, de forma abrupta, colidiu contra a lateral dianteira esquerda de seu veículo, ocasionando diversos prejuízos.

Como meio de prova, foram juntados boletim de ocorrência, imagem de vídeo e fotografias do local após o acidente (Id. 274896992 e Id. 274896993), recibos de pagamento de conserto e despesas com locação de veículo (Id. 274897850, Id. 274897851 e Id. 274897852), bem como comprovante de atuação como motorista de aplicativo (Id. 274897853), objetivando o recebimento de lucros cessantes.

Os recorridos, por sua vez, sustentam, em síntese, que não deram causa ao acidente, pois o autor teria tentado realizar ultrapassagem em alta velocidade pela direita, sem observar que o caminhão realizava conversão sinalizada para o mesmo lado. Assim, atribuem ao recorrente a responsabilidade exclusiva pela colisão, por ter efetuado a manobra de ultrapassagem de forma imprudente.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto a produção de prova testemunhal revela-se desnecessária à adequada solução da controvérsia. A dinâmica do acidente encontra-se suficientemente demonstrada pelas fotografias constantes dos autos, as quais, por si sós, são aptas a elucidar os fatos controvertidos. Ausente demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente, aplica-se o princípio do livre convencimento motivado do julgador, sendo legítima a dispensa da produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

O
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“
O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.
Ademais,
em seu artigo 29, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra de ultrapassagem. Vejamos
:

Artigo 29, inciso IX -
a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

No caso em análise, restou incontroverso que as partes se envolveram em acidente automobilístico, cuja causa decorreu da conduta do autor, que não observou as devidas cautelas. Conforme demonstrado pelas fotografias acostadas à petição inicial e conforme consignado na sentença, o autor realizou ultrapassagem pela faixa destinada ao estacionamento, à direita, sem espaço adequado, ocasionando a colisão.

Não tendo o recorrente logrado êxito em afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença.

C
onsigne-se que:
"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

Ademais, o boletim de ocorrência apenas narra a situação vivenciada, sendo prova unilateral, que não possui presunção da verdade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)”

Neste sentido é o entendimento em casos análogos:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDOS INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.
É evidente a culpa da ré pela ocorrência do evento, na medida em que a alteração de faixa de rolamento deve ser sempre precedida de extrema cautela a fim de não obstruir ou mesmo interceptar a trajetória dos veículos que transitam pela faixa que se pretende ingressar . A manobra de mudança de faixa, da direita para a esquerda, a parte ré não observou a presença do veículo do autor, que transitava à sua esquerda, vindo a obstruir sua passagem, dano causa, culposamente, ao acidente.
2. Ainda que a ré tenha sinalizado a manobra, mediante o acionamento da luz indicadora, não exclui sua responsabilidade pela ocorrência do evento. O que importa, efetivamente, na apuração da culpa é a existência ou não de cautela na realização da manobra (inteligência art. 34 do CTB). 3. Comprovada a culpa da ré, o dano ocasionado ao veículo pertencente ao autor e o nexo causal, surge o dever de indenizar. 4. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1014510-37.2022.8.26.0161 Osasco, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
INVASÃO DE PISTA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO LATERAL. EXCESSO DE VELOCIDADE E EVENTUAL ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA NÃO COMPROVADOS QUE, ALIÁS, NÃO PREPONDERA SOBRE INVASÃO DE VIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE INICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE À NARRATIVA DO RECORRENTE/RECLAMADO. CULPA DO RECORRIDO/AUTOR EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001168-81.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 28/04/2025